Tribunal: TJDFT
Processo: 0721065-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721065-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILL ROBSON REZENDE BOMFIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em consulta ao processo principal, verifica-se que o feito foi redistribuído a Justiça Federal em 2022, tendo o feito prosseguido, inclusive com produção de prova perante àquela Justiça. Assim, intime-se a parte agravante para se manifestar se persiste o interesse no presente feito no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 7 de novembro de 2024 17:06:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador